Tribunal: TJDFT
Processo: 0719813-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO A GENITORES. DEPENDENTE EXCLUÍDO. HABILITAÇÃO SUPERVENIENTE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO RESTRITA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CRIAÇÃO. MAJORAÇÃO. EXTENSÃO. FONTE DE CUSTEIO DEFINIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
Não restou demonstrada a probabilidade do direito, quando, em sede tutela urgência, sustenta-se a possibilidade de pagamento da pensão em favor do ascendente, mesmo existindo descendente ao tempo de passamento e após o cumprimento da obrigação previdenciária junto àquele que ocupava a ordem precedente. A Lei n. 13.135/2015, ao alterar a Lei n. 8.112/90, excluiu os genitores do servidor falecido na hipótese em que existir cônjuge, companheira ou filhos dependentes como pensionistas.
Em questões atinentes ao sistema previdenciário e pagamento de benefício, o intérprete deve se limitar à previsão legal - princípio da legalidade – procedendo uma interpretação stricto sensu, tudo de modo a preservar outros princípios igualmente importantes na subsistência do próprio instituto, ou seja, o seu caráter contributivo, solidário, equilíbrio financeiro e cálculo atuarial.
A legislação de regência não contempla a possibilidade de habilitação superveniente de dependente já excluído pela regra de preferência insculpida no art. 217, §§ 1o e 2o da Lei n. 8.112/90. A criação, majoração ou extensão de qualquer benefício deve necessariamente partir de previsão legal, com a definição da fonte de custeio (art. 195, §5o, CF), e não de interpretação judicial.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.